Tribunal: TJMT
Processo: 1010707-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1010707-32.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: DOUGLAS DE CAMPOS BRUNO MOURA;
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO e GERENTE DE CARREIRAS E REMUNERAÇÃO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Douglas de Campos Bruno Moura contra ato do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e do Gerente de Carreiras e Remuneração, com pedido de liminar.
Assegura que, “na cessão não há o afastamento do exercício do cargo ou emprego, mas sim o seu desempenho em órgão diverso da lotação de origem”, pelo que “não há de se falar em suspensão do prazo de interstício, posto que (sic) em nenhum momento ocorrera o disposto do art. 10 da Instrução Normativa no 03/2018”.
Assevera que, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, “deixa firmada a possibilidade do exercício em outros órgãos, não há nada estabelecido em lei que a cessão suspende o interstício para progressão, vez que esta não é afastamento de cargo ou emprego, mas apenas, a cessão do servidor para prestar suas funções em outro órgão que não seja o seu de origem”.
Requer o deferimento de liminar para que seja determinada “a progressão horizontal de carreira classe B para C, suspendendo o ato impugnado até a decisão de mérito”.
É o relatório.
De início, anoto que, os atos administrativos praticados pelo Gerente de Carreiras e Remuneração não se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância.
O artigo 2o-B da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, o § 2o do artigo 7o e o § 3o do artigo 14, ambos da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, vedam o deferimento de liminar e a execução provisória de sentença que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
E no caso, o deferimento de progressão de carreira importaria em aumento de remuneração.
Dessa forma, não estão presentes os pressupostos necessários ao deferimento de liminar.
Essas, as razões por que: i) indefiro a segurança em relação ao Gerente de Carreiras e Remuneração, nos termos dos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência, e dos artigos 51, XIV e 161, § 1o, do RITJ/MT; ii) indefiro a liminar; iii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iv) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 2 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator